Tribunal: TJDFT
Processo: 0733236-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. VALIDADE DO AJUSTE. VALOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam porque observado que a obrigação principal diz respeito à quitação de dívida, que ocorreria mediante dação em pagamento, na forma do art. 356 do Código Civil. Assim, por força do disposto no art. 359 do mesmo diploma legal, a autora possui legitimidade para perseguir a obrigação primitiva, ante o inadimplemento da obrigação de dar imóveis em pagamento.
2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, visto que as condições da ação são examinadas pelo magistrado segundo as alegações do autor na petição inicial. Observada a relação jurídica existente entre as partes, configurada por confissão de dívida, o réu é parte legítima para responder pela pretensão de recebimento de valores nele descritos.
3. É válido o termo de confissão de dívida entabulado por sociedades regulares e firmado por representantes com plena capacidade. A transformação de sociedade de cotas em sociedade individual não implica em nulidade de ajuste, ante a ocorrência de sucessão de todos os direitos e obrigações da empresa transformada ou incorporada.
4. A pretensão autoral é baseada em dívida reconhecida em termo de confissão de dívida que deveria ser paga mediante dação em pagamento. O descumprimento da obrigação de transferir imóveis em pagamento da dívida fez ressurgir a obrigação primitiva de pagar quantia certa, conforme a regra do artigo 359 do Código Civil.
5. É obrigação do devedor garantir a eficácia do pagamento, conforme dispõe o art. 304 do Código Civil.
6. A previsão de ausência de cobrança de juros de mora e correção monetária constante do ajuste seria observada caso houvesse o pagamento alternativo, ou seja, o pagamento da dívida mediante dação em pagamento. A ausência de pagamento, no entanto, implicou no cabimento da cobrança da dívida e a incidência de correção monetária e juros de mora, por força da imposição legal, conforme previsto no artigo 322 do CPC.
7. O devedor é obrigado aos juros da mora, conforme previsto no art. 407 do Código Civil. A correção monetária, uma vez que representa simples recomposição do valor da moeda, deve também incidir sobre o débito, sob pena de provocar enriquecimento ilícito do devedor.
8. Dada a sucumbência recursal e a pouca complexidade da causa, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% do valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
9. Apelo desprovido.